Tribunal: TJSP
Processo: 2262909-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANPORTE DE COISAS.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal em relação à decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência que visava a transferência de numerário caucionado em outro processo, e manutenção da suspensão dos protestos determinada naquele outro feito até decisão definitiva de mérito sobre a existência da dívida.
2. TUTELA DE URGÊNCIA. Cabimento (CPC/15, art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANPORTE DE COISAS.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal em relação à decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência que visava a transferência de numerário caucionado em outro processo, e manutenção da suspensão dos protestos determinada naquele outro feito até decisão definitiva de mérito sobre a existência da dívida.
2. TUTELA DE URGÊNCIA. Cabimento (CPC/15, art. 300). Plausibilidade do direito do Banco demonstrada, pois em sede de cognição sumária, o conjunto probatório revela a existência de ação penal, em curso, para apurar a autoria relativa ao extravio dos cartões de crédito contestados pelos clientes, atribuída, em tese, a preposto de empresa terceirizada contratada pela agravada. Perigo de dano está materializado, pois a manutenção do protesto dos títulos, em razão de dívida que está sendo discutida em juízo, poderá impactar a atividade bancária do agravante. Medida que apenas visa o traslado do valor caucionado na ação cautelar, com a manutenção da sustação de protesto dos títulos ali já decidida.
3. RECURSO PROVIDO.